Tribunal: STF
Processo: RE 1583761
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. SEGUNDO APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO FORMALIZADO EM JUÍZO DE ADEQUAÇÃO EM QUE MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA. NÃO CABIMENTO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENTE RESPONSÁVEL PELO CUSTEIO. INOBSERVÂNCIA AO TEMA RG Nº 793. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO À ORIGEM.

 1. Trata-se recursos extraordinários apresentados contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O acórdão alusivo ao julgamento da apelação interposta está assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – DIREITO À SAÚDE – ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TEMA 793 STF – ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI 8.080/90 – PROTEÇÃO – PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE – TRATAMENTO ESPECIALIZADO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA – REQUISITOS PREENCHIDOS – STJ - RESP nº 1.657.156/RJ – POSSIBILIDADE – RETENÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO. 
- Nos moldes do artigo 496, I do CPC, conhece da remessa necessária quando se tratar de sentença condenatória ilíquida em obrigação de fazer contra a Fazenda Pública ao fornecimento de tratamento, onde não há como precisar o valor a condenação. 
- Presentes os elementos na exordial que pormenorizem e justifiquem o ajuizamento da demanda, de rigor, a rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir. 
- Em observância aos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde. 
- Considera-se que a responsabilidade pela dispensação de medicamentos, insumos e realização de tratamentos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar. 
- Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde (CF/1988, art. 6º e art.196). 
- A Lei 8.080/90 contempla em seu artigo 2º a saúde como direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover condições indispensáveis aos seu pleno exercício. 
- Demonstrada a imprescindibilidade do tratamento [sic], patente está o dever do ente público de tomar as providencias necessárias à proteção do direito líquido e certo à sua saúde e sua vida, nos moldes do preconizado no artigo 196, da CF/88. 
- O fornecimento do tratamento deve ser condicionado à apresentação receituário médico atualizado, a fim de que a Administração Pública possa controlar e as verbas públicas destinadas à aludida ao tratamento. 
- Para obtenção da efetividade das decisões judiciais, é possível a adoção de medidas cominatórias, inclusive a determinação de bloqueio de verba pública.” (e-doc. 196).

2. No primeiro recurso extraordinário interposto, o Estado de Minas Gerais apontou violados os arts. 2º, 23, inc. II, 196 e 198, incs. I e II, da Constituição da República (CRFB), bem como a inobservância ao Tema RG nº 793, ao argumento de que o Tribunal de origem deixou de realizar o necessário direcionamento do custeio do tratamento de acordo com a repartição de competências do SUS.

2.1. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, “determinar o direcionamento prioritário da obrigação de fornecimento do terapia (FONOAUDIOLOGIA) postulado no presente processo ao município de residência da parte autora (Município de Campina Verde), garantindo o integral ressarcimento do estado pelo eventual custeio” (e-doc. 235).

3. Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida (e-doc. 239).

4. O Primeiro Vice-Presidente do TJMG determinou o retorno dos autos ao Colegiado a quo, para juízo de adequação ao Tema RG nº 793, tendo em vista a tese firmada no sentido de que “a autoridade judicial deverá determinar o ressarcimento ao ente federativo que indevidamente suportou o ônus financeiro” (e-doc. 242). 

5. O acórdão recorrido foi mantido em pronunciamento assim resumido:

“JUÍZO DE REAPRECIAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO À SAÚDE - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DESNECESSÁRIA - TEMA 793 STF -- ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI 8.080/90 - PROTEÇÃO - PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE. 
Em observância aos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde. 
- Considera-se que a responsabilidade pela dispensação de medicamentos, insumos e realização de tratamentos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar. 
- A Suprema Corte, ao reconhecer a existência de repercussão geral no RE 1.366.243 (Tema 1234), sobre a “os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco. 
- Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde (CF/1988, art. 6º e art.196). 
- A Lei 8.080/90 contempla em seu artigo 2º a saúde como direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover condições indispensáveis aos seu pleno exercício.” (e-doc. 225).

6. Contra esse acórdão foi interposto um segundo recurso extraordinário, no qual reiterados os argumentos expostos no apelo extremo anterior (e-doc. 259).

7. O Primeiro Vice-Presidente do TJMG admitiu o primeiro extraordinário, reconhecendo o segundo recurso como complemento (e-doc. 250).

É o relatório.

Decido.

8. De início, observo que o segundo recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais não pode ser conhecido (e-doc. 259). Isso porque o Colegiado a quo, em juízo de adequação ao Tema nº 793 do STJ, houve por bem manter a decisão recorrida. Nesses casos, o art. 1.041 do Código de Processo Civil estabelece tão somente a remessa dos recursos especial e/ou extraordinário aos respectivos tribunais superiores, não havendo na norma processual a possibilidade de apresentação de outro apelo extremo. Confira-se:

“Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.”

9. Ademais, na hipótese, os pronunciamentos impugnados no primeiro apelo extremo ainda subsistem, e, admitir a apresentação de outro recurso, violaria o princípio da unicidade recursal. 

10. Nessa linha, são as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: ARE nº 1.195.397/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 04/04/2019; ARE nº 1.448.500-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, p. 19/09/2023; ARE nº 1.464.911/SP, Rel. Min. Nunes Marques, p. 04/12/2023; ARE nº 1.369.498/SE, Rel. Min. Edson Fachin, p. 05/07/2022; ARE nº 1.156.505/ES, Rel. Min. Nunes Marques, p. 25/04/2024; e ARE nº 1.482.977/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, p. 26/11/2024.

11. Dessa forma, não conheço o segundo recurso extraordinário interposto (e-doc. 259).

12. Passo, portanto, a apreciar o primeiro apelo extremo apresentado pelo Estado de Minas Gerais (e-doc. 235), com o qual buscou a aplicação do Tema RG nº 793, na parte alusiva à necessidade de definição do ente responsável pelo custeio do tratamento. 

13. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
(RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).

14. O acórdão formalizado no julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão ficou assim resumido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”
(RE nº 855.178-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. para o Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos).

15. No caso, mesmo após o Primeiro Vice-Presidente do TJMG haver instado o Colegiado a quo a manifestar-se sobre a necessidade de direcionar o custeio do tratamento, ele apenas reafirmou a natureza solidária da obrigação, deixando, assim, de observar determinação estabelecida no julgamento dos aclaratórios opostos nos autos do Tema RG nº 793.

16. Ante o exposto, não conheço do segundo recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais (e-doc.  259) e, quanto ao primeiro (e-doc. 235), aplico a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com o fim de determinar a devolução do processo ao Tribunal de origem, para que sejam observados os pronunciamentos realizados na apreciação do Tema RG nº 793.

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator